Tribunal: TJBA
Processo: 8004891-60.2021.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004891-60.2021.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AILTON ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ROBERTO SOARES MARINHO, LARYSSA VILARONGA MARINHO

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE. PLEITO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. EQUIPARAÇÃO DE DOENÇA OCUPACIONAL A ACIDENTE PESSOAL. POSSIBILIDADE CONDICIONADA À EFETIVA COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA PARA DOENÇAS PROFISSIONAIS E GRADUADAS POR ESFORÇOS REPETITIVOS. VALIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO RESPEITADO (TEMA 1.112/STJ). LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA APTIDÃO LABORAL. CONSTATAÇÃO DE COMPROMETIMENTO FUNCIONAL MÍNIMO (6,25%) INCAPAZ DE GERAR INVALIDEZ PARA O TRABALHO HABITUAL OU ATIVIDADES COTIDIANAS. INCONSISTÊNCIA ENTRE A NARRATIVA DO SINISTRO E A CRONOLOGIA DOS EXAMES DE IMAGEM QUE APONTAM LESÕES PREEXISTENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO (ART. 373, I, CPC). PREVALÊNCIA DA PROVA TÉCNICA PRODUZIDA SOB O CONTRADITÓRIO SOBRE DOCUMENTOS UNILATERAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo segurado em face de sentença que julgou improcedente a ação de cobrança de indenização securitária. O autor alegou ter sofrido acidente de trabalho que resultou em sua invalidez permanente. A seguradora, por sua vez, negou a cobertura sob o fundamento de que a lesão se enquadra como doença profissional, risco expressamente excluído da apólice, e de que não há prova da invalidez. A sentença acolheu a tese da seguradora, baseando-se, principalmente, na prova pericial que afastou a ocorrência de acidente e a incapacidade laboral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar se o conjunto probatório dos autos, notadamente a prova pericial, é suficiente para comprovar a ocorrência do sinistro (invalidez permanente por acidente) e se a recusa da seguradora, fundamentada em cláusula de exclusão de cobertura para doenças profissionais, é legítima.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em contratos de seguro de acidentes pessoais, a cláusula que exclui a cobertura para doenças ocupacionais (como LER/DORT) pode ser considerada válida, desde que redigida de forma clara e que o segurado tenha sido devidamente informado, em respeito ao Código de Defesa do Consumidor.

4. Contudo, a análise da validade da cláusula de exclusão torna-se secundária quando a prova dos autos não sustenta o requisito essencial para qualquer indenização securitária por invalidez: a própria existência de invalidez permanente.

5. O laudo pericial judicial (ID 98912720), produzido sob o crivo do contraditório, foi conclusivo ao afirmar que o apelante está
apto para o trabalho
. O perito constatou apenas uma "perda funcional leve em ombro direito", calculada em 6,25%, e ressaltou que "
esta
limitação funcional não determina incapacidade para o trabalho habitual ou para as atividades cotidianas".

6. Adicionalmente, a perícia apontou graves inconsistências na narrativa fática do autor, demonstrando que exames de imagem realizados em 2015 já evidenciavam a existência de rotura de tendão e alterações degenerativas, o que contradiz a alegação de um acidente súbito e violento ocorrido apenas em 2017.

7. Embora o julgador não esteja estritamente vinculado às conclusões do laudo pericial (princípio do livre convencimento motivado), a sua desconsideração exige a existência de outros elementos probatórios robustos que o contradigam, o que não se verifica no presente caso. A ausência de comprovação da invalidez permanente, requisito indispensável para a cobertura securitária pleiteada, torna a improcedência do pedido medida imperativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Teses de julgamento:

"1. Em ações de cobrança de seguro por invalidez permanente, a ausência de comprovação da efetiva incapacidade laboral do segurado, atestada por perícia judicial conclusiva, obsta o direito à indenização, tornando secundária a discussão sobre a natureza do evento (acidente ou doença) e a validade de cláusulas de exclusão de cobertura."

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil:
Arts
. 757 e 760.

Código de Processo Civil:
Arts
. 371, 479 e 85, § 11.

Código de Defesa do Consumidor:
Arts
. 47 e 54, § 4º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8004891-60.2021.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus/BA, em que figuram como Apelante AILTON ALVES DOS SANTOS e como Apelada ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.

ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se a sentença nos demais termos, conforme voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado

eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTI
ÇA